Tribunal: TCU
Processo: 002.421/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, em desfavor de Valdinei Carvalho de Macedo, Roberto Jones Sá de Albuquerque e Francisco da Cruz, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do objeto do Termo de compromisso TC/PAC 51/2010, firmado entre o Fundação Nacional de Saúde e Município de Campinas do Piauí - PI, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Execução de sistemas de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, em desfavor de Valdinei Carvalho de Macedo, Roberto Jones Sá de Albuquerque e Francisco da Cruz, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do objeto do Termo de compromisso TC/PAC 51/2010 (Siafi 666492), firmado entre o Fundação Nacional de Saúde (FNS) e Município de Campinas do Piauí - PI, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Execução de sistemas de abastecimento de água". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "d; 19 e 23, inciso III e 57, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. arquivar o presente processo em relação ao Sr. Arlindo Bispo da Silva e ao espólio do Sr. Francisco da Cruz, com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa individual Roberto Jones Sa de Albuquerque e pelo Sr. Roberto Jones Sá de Albuquerque; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa individual Roberto Jones Sa de Albuquerque, condenando-a, solidariamente com o Sr. Roberto Jones Sá de Albuquerque ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/1/2013 137.490,59 24/12/2015 12.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Roberto Jones Sá de Albuquerque a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelot responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.